Tribunal: STF
Processo: HC 233760
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 1 mês e 23 de reclusão, e pagamento de 814 dias-multa, no piso legal, pela prática do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06.



     Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.



    O impetrante alega, em síntese, a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), aludindo a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida na residência do paciente 2,78 g de cocaína, distribuída em 20 porções, bem com a necessidade de afastamento da circunstância judicial “maus antecedentes” porque referente “a fatos ocorridos em 2001, ou seja, há mais de 20 anos”.



    Ao final, requer 



    “a concessão da medida liminar para que se determine a imediata soltura do paciente para aguardar o andamento do presente writ em liberdade ou, subsidiariamente, que seja concedida a ordem monocraticamente”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão impugnada naquilo que interessa:



    “Na ocasião do julgamento do mencionado HC n. 749.481/SP, quanto aos pleitos de absolvição e de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como de decote do desvalor conferido ao vetor maus antecedentes, considerei que: 



    Busca-se, no caso, a absolvição do paciente pelo delito de tráfico, desclassificando a conduta para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, redução da fração da agravante da reincidência e fixação do regime inicial semiaberto. No caso, o Juízo sentenciante entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas (e-STJ fl. 247): 



    No caso em apreço, não merece acolhimento a tese defensiva de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas. Isso porque a apreensão dos entorpecentes foi precedida de investigação policial que constatou a circulação de usuários de drogas da residência do acusado, culminando com o cumprimento de mandado de busca e apreensão que confirmou a guarda dos entorpecentes no local. 



    As drogas apreendidas, consistentes em 20 (vinte) porções de cocaína, foram encontrados já fracionadas de forma a permitir a distribuição a terceiros, e estavam escondidos dentro de um rolo de papel higiênico. Ademais, o réu possui condenações prévias pela prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (fls. 196/198), admitiu em juízo que pessoas iam para sua residência para consumir drogas, o que afasta a tese de que as drogas eram apenas para consumo pessoal. No mais, o fato de a defesa alegar a dependência química não exclui a mercancia, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber: 



    [...] 



    O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado. 



    O Tribunal a quo confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fl. 354/356): 



    Convém salientar que eventual pedido de desclassificação não é digno de ser acolhido. Isso porque o art. 28, § 2°, da Lei n. 11.343/06, traz critérios legais a serem sopesados nessa classificação. Cotejando-os, anota-se apontarem o destino de tráfico das porções apreendidas com o acusado os seguintes elementos: a quantidade de drogas apreendida; natureza e forma de acondicionamento, já que parcela estava dividida em porções individuais para comercialização; as denúncias anônimas; circunstâncias do flagrante. No caso em testilha, portanto, eventual tese da desclassificação é infundada, porque os elementos aqui concatenados indicam, com firmeza, não se tratar de mero usuário de droga.



     [...] 



    Não se perca de vista que a incidência do tipo penal prescinde prova do ato negocial, máxime porque o tipo é misto alternativo. Nas circunstâncias, intuitiva é a mercancia. (...)



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente, uma vez que foi encontrado dispensando drogas, em local que é ponto notório de comércio de drogas, em que não soube justificar a sua presença lá. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou a desclassificação do delito (...)” (doc. 6, p. 95/96).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente